Tribunal: TJBA
Processo: 8176942-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176942-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ILDA MENEZES DE SOUZA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA. URV. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. PRAZO PRESCRICIONAL REINICIADO PELA METADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, na ação de liquidação individual de sentença coletiva movida contra o Estado da Bahia, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição. A sentença coletiva transitou em julgado em maio de 2014, e o juízo de origem entendeu que a presente ação, ajuizada em 12/12/2022, foi proposta fora do prazo quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução individual da sentença coletiva ajuizada pela apelante encontra-se prescrita ou se foi tempestivamente proposta, considerando o protesto judicial promovido pelo sindicato da categoria antes do transcurso do prazo de cinco anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 877, estabelece que o prazo para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. 4. O trânsito em julgado da sentença coletiva em questão ocorreu em 21/02/2018, o que fixaria o termo final do prazo prescricional em 21/02/2023, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 5. Constatou-se nos autos que, antes do fim do prazo quinquenal, o sindicato da categoria (APLB) ajuizou protesto judicial em 23/01/2023, fato que interrompeu validamente a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. 6. A interrupção do prazo por protesto judicial promovido por sindicato, em nome de toda a categoria, produz efeitos coletivos, reiniciando a contagem prescricional pela metade do prazo original (dois anos e meio), conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no REsp 1957753/DF; REsp 1732027/RJ). 7. A presente ação, ajuizada em 12/12/2022, encontra-se, portanto, tempestiva. 8. A sentença deve ser anulada para que o feito prossiga na origem, restando prejudicada, nesta fase, a análise das demais questões processuais ou de mérito, à luz da vedação à supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 932; CC, art. 202, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2022. STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.03.2022, DJe 29.03.2022. STJ, REsp 1732027/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018. TJBA, Apelação Cível n. 8179427-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8176942-58.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ILDA MENEZES DE SOUZA LIMA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR